Tribunal: TJDFT
Processo: 0722983-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
2. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e identificado excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido pelo executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.